Tribunal: STF
Processo: RE 85423
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE DO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ART. 78,
IV E PARAGRAFO 1 DO CÓDIGO PENAL. CESSAÇÃO DA PRESUNÇÃO; O PRAZO DE
CINCO ANOS CONTA-SE DO FATO DA REINCIDENCIA, CONSOANTE ITERATIVA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, CONHECIDO E PROVIDO.